Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Número do processo: 0726892-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA EMBARGADA: MARIA OLIMPIA DA COSTA Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS SETTE ROCHA em face de decisão proferida por este Relator (id. 41564638), nos seguintes termos: “Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma da r. decisão do Juízo de origem. Requer o agravante requer o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de que o cumprimento de sentença seja extinto, com resolução de mérito (CPC, art. 487, inciso I), por não ser o agravante responsável pelo pagamento da dívida executada, que lhe é inexigível (CPC, art. 525, § 1o, inciso II). Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante em caráter provisório, dada a ausência de liquidez dos bens deixados a inventariar, bem como afastar a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o do CPC, devendo o feito ser suspenso e o agravante novamente intimado para pagamento da dívida, após a devida liquidação dos bens no inventário. Decido. O agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que se trata de ação de cobrança de honorários advocatícios em ação reivindicatória (processo 2010.01.1.010460-8), os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo a agravada, o valor total do débito atualizado seria de R$ 337.363,66 (trezentos e trinta e sete mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos), a título de honorários, ou seja, o patrimônio mínimo alcançado é de R$ 3.373.363,66 por parte do espólio agravante. Entendo, pois, comprovada sua capacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de novembro de 2022.” Em suas razões recursais (id. 41866162), o embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e merece ser modificada, pois indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem analisar todos os argumentos apresentados, considerando apenas o patrimônio mínimo alcançado do espólio de R$ 3.373.363,66 (três milhões trezentos e setenta e três mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). Aduz que os bens deixados pelo inventariado não foram liquidados, o que impede de efetuar o pagamento das custas e do preparo nesse momento. Acrescenta que a decisão também não apreciou o caráter provisório do pedido de gratuidade de justiça. O recorrente cita precedente da 2a Turma Cível do TJDFT que autoriza a gratuidade de justiça provisória frente a ausência de liquidez dos bens do espólio. Contrarrazões pela embargada (id. 43039432). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada. Prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Na espécie, em análise da decisão recorrida, não verifico a ocorrência de quaisquer vícios, tendo em vista que a questão foi analisada de forma clara e objetiva. A alteração da decisão monocrática proferida pelo Relator desafia recurso próprio não sendo sanável via embargos de declaração. O juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa. Nesse sentido vejamos como já se pronunciou esta Corte: “ALBINO DE SOUSA VASQUES e outros versus ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO e outros EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. 3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 5. Embargos de declaração desprovidos.(Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive de omissão apontada pelo embargante, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se.